Tribunal: STF
Processo: AI 471140
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE QUE NÃO  HOUVE EXPEDIENTE
FORENSE NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL.
É firme nesta colenda
Corte o entendimento de que incumbe à parte agravante indicar as
peças a serem trasladadas e também fiscalizar a correta formação do
instrumento, por cuja deficiência responde, não se permitindo sua
complementação após a subida dos autos a esta colenda
Corte.
Precedentes: AIs 404.758-AgR, Relator o Min. Sepúlveda
Pertence, e 492.302-AgR, Relator o Min. Eros Grau.
Agravo
desprovido.